Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706191-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON RODRIGUES DE GODOIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELTON RODRIGUES DE GODOIS (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., processo no 0706191-48.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito questionado de R$1.380,12 (mil e trezentos e oitenta reais e doze centavos), nos seguintes termos (ID 146934648 dos autos de origem): “Recebo a emenda substitutiva de id. 145961110. Em resumo, o demandante alega que: a) a NEONERGIA (demandada) manteve títulos protestados mesmo após o pagamento dos respectivos débitos; b) cobra dívida de consumo inexistente e exorbitante, no valor de R$1.380,12, em fatura cujo vencimento ocorreu em 28/11/2022, sendo que que a fatura referente a esse mês já foi paga. Requer, por conta desses fatos, que as dívidas mencionadas sejam declaradas inexistentes, que a requerida seja obrigada a dar baixa nos protestos e (inclusive em tutela de urgência) que ela seja proibida de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito de R$1.380,12. Decido. A concessão da tutela de urgência tem dois requisitos, a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação. Os requisitos são cumulativos. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida. O direito alegado, pelo menos à vista dos documentos juntados com a última emenda (já houve duas decisões anteriores determinando a correção da peça inicial, id. 144679114 e 145096332), não é suficientemente provável. O demandante alega que o débito de R$1.380,12 é inexistente, pois cobrado após o pagamento da fatura correta. A própria inicial indica que aquele débito refere-se ao consumo compreendido entre 22/09/22 e 22/10/22 (id. 145961110 - Pág. 11). Embora o autor afirme ter pago a fatura normal referente a esse período, em valor em torno de R$ 180,00, nenhum comprovante desse pagamento foi juntado aos autos. A alegação da cobrança duplicada não é, assim, verossímil, o que faz com que o alegado direito do autor – de que a suspensão do fornecimento de energia não pode ocorrer porque não há inadimplência – não seja suficientemente provável, pelo menos para concessão da tutela sem estabelecimento do contraditório prévio. Ante o exposto. 1. Indefiro a tutela de urgência. 2. Determino desde logo que seja designada audiência de conciliação, perante o NUVIMEC, por meio da videoconferência. Para tanto, ficam desde já intimadas as partes e advogados a informar contato telefônico e email pelos quais poderá ser realizada a audiência, por meio de recebimento de convite a ser enviado para uso do Microsoft Teams. Fica desde já ressalvado que a instalação e acesso ao referido aplicativo é de responsabilidade de cada um dos usuários. 3. Promova-se a citação e intimação do requerido para a audiência via sistema. 4. Intime-se a parte autora na pessoa de seu procurador constituído nos autos.”. Em seu recurso (ID 43879052), o agravante/autor sustenta que a agravada Neoenergia estaria cobrando dívida de consumo de energia inexistente e exorbitante, no valor de R$1.380,12, em fatura cujo vencimento ocorreu em 28/11/2022. Destarte, requer seja o presente agravo recebido e concedida a tutela para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia referente à unidade 12176361-4 até resolução do mérito da fase cognitiva e, no mérito desse agravo, seja confirmada a tutela. Preparo no ID 43879054. É o relatório do necessário para o exame da liminar. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, o agravante pretende seja concedida a tutela de urgência para que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia referente à unidade 12176361-4 até resolução do mérito da fase cognitiva, sob o argumento de que se trataria de débito inexistente e exorbitante, no valor de R$1.380,12, em fatura cujo vencimento ocorreu em 28/11/2022. Pois bem. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. Confira-se a norma: "Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifo nosso) Sobre o tema, aliás, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça se mostra firme no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. (Acórdão 1630606, 07265029420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, PJe: 7/11/2022) Fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, verifica-se que o débito questionado teve vencimento em 28/11/2022, no valor de R$1.380,12 (mil e trezentos e oitenta reais e doze centavos) – ID 43879052 - Pág. 8; logo, superior a 90 (noventa) dias. Atente-se, outrossim, que o consumo referente ao período de setembro a dezembro de 2022, segundo faturas apresentadas no presente recurso (ID 43879052 - Pág. 6/7), demonstram que o consumo médio mensal gira em torno de R$181,56, fato que, em tese, evidencia desproporção em relação ao débito cobrado para o mês de novembro/2022 (R$1.380,12), sendo prudente aguardar-se a formação do contraditório para uma melhor compreensão desses fatos. Quanto ao mais, neste momento incipiente, entendo que deve prevalecer a essencialidade do serviço ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente. Logo, a priori, constata-se de plano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possam advir acaso se mantenha a possibilidade de corte do fornecimento de energia pelo suposto atraso na fatura, tendo em vista a essencialidade do serviço e o fato de que o débito questionado já ultrapassa os 90 dias. Não se olvide, em tempo, que na hipótese de o recorrente não lograr êxito no seu pleito recursal, mostra-se simples a reversibilidade da tutela, para os fins de se realizar eventual corte no fornecimento da energia à unidade supostamente devedora. Neste contexto, conclui-se que se fazem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal reclamada pelo recorrente, até o julgamento do mérito pelo egrégio colegiado. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia referente à unidade 12176361-4, com base na fatura de vencimento em 28/11/2022, no valor de R$1.380,12 (mil e trezentos e oitenta reais e doze centavos), até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator